Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. PREVISÃO LEGAL. VERBAS DEVIDAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, que tem como objeto o reconhecimento de seu direito à percepção do décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, bem como a condenação do ente federativo requerido ao pagamento dos respectivos valores e de indenização por danos morais. O recorrente afirma que foi contratado pela Secretaria de Estado de Saúde do DF para exercer a função de Padioleiro, mediante contrato temporário com vigência de 01/03/2024 a 28/02/2025, regido pela Lei Distrital no 4.266/2008, Lei
Complementar no 840/2011, Lei Distrital no 5.240/2013 e pelo Edital
Normativo no 26/2023. Assevera que, ao término do vínculo, não recebeu o décimo terceiro salário proporcional nem as férias acrescidas de 1/3, embora a legislação expressamente assegure tais parcelas. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em face da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A parte autora foi contratada temporariamente pelo Distrito Federal. Não há identidade de regimes jurídicos entre os titulares de cargo e os contratados temporariamente, ainda que exerçam as mesmas funções do primeiro. Passe-se a obviedade de que o titular do cargo se submete a um regime estatutário e o contratado temporariamente tem a fonte de seus direitos e obrigações o próprio contrato, obviamente informado e conformado pela lei de cada entidade. Nesse mesmo sentido já decidiu o STF no julgamento do Tema 1.344 que “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. O tema 551, por sua vez, estabelece que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Portanto, não é devida à parte autora nenhuma verba que não esteja expressamente prevista no contrato de trabalho, no edital e na Lei que rege a Contratação Temporária no âmbito do Distrito Federal.
IV. No caso, o contrato foi regido pelas Leis nos 4.266/2008 e 5.240/2013. A Lei 4.266/2008, art. 11, caput e parágrafo único, dispõem que “Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto nos arts. 53 e 54; 57 a 59; 67 a 80; 97; 104 a 109; 110, I, in fine, e II, parágrafo único; 111 a 115; 116, I a V, a e c, VI a XII, e parágrafo único; 117, I a VI e IX a XVIII; 118 a 126; 127, I, II e III; 128 a 132, I a VII e IX a XIII; 136 a 142, I, primeira parte, II, III, e §§ 1o a 4o; 236; 238 a 242, da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.” "Aplica-se também ao pessoal contratado nos termos desta Lei o disposto na Lei Distrital no 3.279, de 31 de dezembro de 2003."
V. O art. 76 da Lei no 8112/90 prevê o direito ao adicional de férias, também previsto no art. 91 da Lei Complementar 840/2011. A Lei Distrital no 3.279, de 31 de dezembro de 2003, por sua vez, dispunha sobre o pagamento de gratificação natalícia. Tal norma foi revogada pela Lei Complementar no 840/2011. Contudo a Lei Complementar 840/2011 estabeleceu que "o décimo terceiro salário, previsto nesta Lei Complementar, substitui a gratificação natalícia prevista na Lei no 3.279/2003" (art. 289). Além disso, "As remissões feitas na legislação distrital a dispositivo da Lei federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ou a dispositivos das leis revogadas por esta Lei Complementar consideram­-se feitas às disposições correspondentes desta Lei Complementar. (art. 290)".
VI. Portanto, apesar da revogação da Lei Distrital 3.279/2003, o direito à percepção da gratificação natalina, ou décimo terceiro salário, permaneceu previsto na Lei Complementar 840/2011, pois houve apenas a substituição de décimo terceiro salário para gratificação natalina, devendo ser pago à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores (art. 92 - LC 840/2011). Além disso, o direito às férias também é devido por força do art. 290 da LC 810/2011 c/c arts. 11 da Lei Distrital 4.266/08 e 76 da Lei 8.112/90.
VII. Considerando que o contrato teve duração de 1 (um) ano, fato este incontroverso, bem assim o contracheque de ID 75761364, o valor do décimo terceiro salário é de R$ 2.939,10 (dois mil novecentos e trinta e nove reais e dez centavos). As férias já acrescidas do adicional correspondem ao valor de R$ 3.820,83 (três mil oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos). Cumpre ressaltar que o cálculo leva em conta o salário líquido do autor, descontado o auxílio alimentação que não integra a base de cálculo.
VIII. O mero inadimplemento de obrigação de pagamento de verbas contratuais não gera abalo à direito da personalidade. Dano moral não configurado.
IX. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.759,93 (seis mil setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos), atualizado pela SELIC a contar do encerramento do contrato (28/02/2025).
X. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.